Tribunal: TJSP
Processo: 2067934-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da situação de premência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Situação que poderá ser impugnada pela parte contrária,

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da situação de premência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça – Hipótese em que os elementos constantes nos autos indicam que a requerente não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das despesas e custas processuais – Benefício deferido – Situação que poderá ser impugnada pela parte contrária, estando a agravante sujeita aos efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação de má-fé – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067934-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA, é agravado
DIÓGENES MACEDO BASTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51708
AGRAVO No 2067934-43.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo
AGRAVANTE Cooperativa Habitacional Terra Paulista
AGRAVADO Diógenes Macedo Bastos
JUÍZA Carolina Nabarro Munhoz Rossi

GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Pessoa jurídica

Necessidade de comprovação da situação de premência
de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça
Hipótese em que os elementos constantes nos autos
indicam que a requerente não dispõe de recursos
suficientes para o pagamento das despesas e custas
processuais – Benefício deferido Situação que poderá
ser impugnada pela parte contrária, estando a agravante
sujeita aos efeitos decorrentes de eventual revogação e
comprovação de má-fé Decisão reformada Agravo
provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de “cumprimento de
sentença” (fls. 01/03 dos autos principais) ajuizada por Diógenes Macedo Bastos
contra Cooperativa Habitacional Terra Paulista, não se conformando esta com a
decisão de fls. 768/769, em que a Juíza de Direito indeferiu o pedido de gratuidade
de justiça por ela formulado. Sustenta a recorrente, em síntese, não ter condições de
arcar com as custas e despesas processuais. Alega ter demonstrado cabalmente o seu
comprometimento financeiro, em razão de encontrar-se em liquidação extrajudicial.
Afirma, ainda, que “o volume de demandas judiciais em curso, já em fase de
liquidação do julgado, somado aos altos índices de inadimplência dos cooperados,
atravancaram ainda mais a atual condição financeira, estando, assim, no momento,
suas operações praticamente paralisadas” (fls. 07). Requer a concessão de efeito
suspensivo e o final provimento do agravo, para que lhe seja concedido o benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da gratuidade judiciária. Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso (fls. 868/869). Contraminuta a fls. 875/877.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada
pelo Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 98, caput, que “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, o art. 99, §2o, do mesmo Códex,
dispõe que o juiz somente indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Assim, não há dúvidas quanto à possibilidade de concessão dos
benefícios da justiça gratuita a pessoas jurídicas; contudo, a benesse deve ser
concedida em termos comedidos, reservando-se àquelas pessoas jurídicas que,
efetivamente, se encontrem em situação particular de premência de recursos.
Aliás, “O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de
que 'o benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas se
comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não fins
lucrativos' (EREsp 1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ
1o/7/2009)” (AgRg no Ag 1341056/PR, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/11/2010.
Ainda, esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
Na hipótese em exame, há demonstração de hipossuficiência a
autorizar a concessão da gratuidade de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Respeitado o entendimento da Juíza de Direito, além do fato de a
agravante encontrar-se em recuperação judicial, constata-se, da análise dos
documentos trazidos aos autos, sua calamitosa situação financeira (fls. 582/766 dos
autos principais), o que, certamente, confirma a alegação de que não teria condições
para arcar com as custas e despesas processuais. Não bastasse, a recorrente figura
como ré em diversas ações judiciais.
Nesse sentido, em casos também envolvendo a Cooperativa
Habitacional Terra Paulista, já decidiu esta Corte
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Compromisso de compra e
venda
Ação de rescisão contratual
Justiça gratuita
Evidenciada
impossibilidade para recolhimento das custas
Recorrente que está em
liquidação extrajudicial Decisão reformada para conceder o benefício da
gratuidade

Agravo
provido” (Agravo
de
Instrumento
no
2093597-62.2018.8.26.0000 São Bernardo do Campo, 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. José Carlos
Ferreira Alves, em 04/10/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual cumulada
com restituição de quantias pagas. Compromisso de Compra e Venda. Justiça
Gratuita. Pessoa Jurídica. Comprovação de insuficiência de recursos
colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento da benesse pretendida.
Cooperativa habitacional em liquidação extrajudicial. Associação que atua na
comercialização de unidades imobiliárias em construção. Incidência na
hipótese, das Normas do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas
abusivas. Nulidade. Direito de retenção de 20% (vinte por cento) pela
Cooperativa Ré, sobre o montante pago pelo Autor, a título de ressarcimento
das despesas administrativas. Inteligência das Súmulas no 1 e 2 deste E.
Tribunal e no 543 do C. STJ. Lide secundária. Improcedência. Ausência de
responsabilidade da Denunciada perante os cooperados. Empresa Denunciada
revel.
Honorários advocatícios. Descabimento. Sentença parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para
conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Cooperativa Apelante, bem como
afastar a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios em favor
da Empresa Denunciada, mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeiro
Grau” (Apelação Cível no 0035957-12.2003.8.26.0114
São Paulo, 10a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel.
Des. Penna Machado, em 24/09/2019).
Nessas circunstâncias, os elementos constantes nos autos, por ora,
emprestam credibilidade à afirmação da recorrente. Anote-se, contudo, que eventual
impugnação e demonstração da capacidade da agravante para pagar os encargos
processuais poderão gerar a revogação do benefício com a consequente obrigação de
pagamento das despesas processuais que tiver deixado de adiantar, além de estar
sujeita, caso constatada má-fé, às sanções cabíveis.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator